Tribunal: TJDFT
Processo: 0008933-07.2016.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. COLISÕES MÚLTIPLAS. ENVOLVIMENTO DE 03 VEÍCULOS. CAUSA DETERMINANTE. PRIMEIRA COLISÃO. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO ABALROADOR. PRECIPITAÇÃO SOBRE VEÍCULO PRECEDENTE NA CORRENTE DE TRÁFEGO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO AUTOMÓVEL QUE, NA SEQUÊNCIA, ABALROARA O VEÍCULO QUE DEFLAGRARA O ACIDENTE. PROVA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CORROBORAÇÃO PELA PROVA ORAL E PELA PENA DE CONFESSO APLICADA À CONDUTORA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DA CONDUTORA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ART. 186). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDA DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. A condutora que atinge o veículo que a precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CTB, arts. 28 e 29, II).

2. A condutora que, incorrendo em negligência e imprudência, descurando-se do dever de atenção inerente à direção de veículos automotores, abalroa o veículo que lhe precedida na corrente de tráfego na parte posterior, determinando, inclusive, que o veículo que seguia à sua retaguarda, viesse a atingir o automóvel que conduzia, dinâmica corroborada pela prova colacionada e pela pena de confesso à qual se submetera por ter se ausentado, conquanto devidamente intimada e advertida, ao ato instrutório, deve ser responsabilizada pelo sinistro que provocara e pela composição dos danos dele derivados, ante a implementação do silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

3. Não elidida a presunção de culpabilidade que milita em desfavor da condutora do veículo abalroador, porquanto a versão que delineara na irresignação que agitara não fora ratificada por quaisquer elementos de convicção passíveis de lastreá-la, sendo, ao invés, infirmada inclusive pela confissão em que incidira sobre a matéria de fato, deve ser ratificada e acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pelo condutor e proprietário do automóvel atingido.

4. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste ao proprietário do veículo colidido o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do automotor de sua propriedade que saíra danificado do evento danoso ante a implementação do silogismo delineado pelo artigo 186 do código civil para que a obrigação de indenizar resplandeça.

5. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime.